Tribunal: TJMT
Processo: 1002609-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002609-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS XAVIER MACHADO - CPF: 495.107.891-00 (ADVOGADO), LUCIANO ZENI - CPF: 776.894.101-20 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA KOOS - CPF: 528.786.279-20 (AGRAVADO), PEDRO PAULO KOOS - CPF: 866.047.329-91 (AGRAVADO), LIONALDO KOOS - CPF: 866.047.089-34 (AGRAVADO), NACIFE KOOS - CPF: 780.897.279-72 (AGRAVADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), MADEIREIRA MARACAI DO NORTE LTDA - CNPJ: 02.518.413/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LASZLO KOOS FILHO - CPF: 616.614.579-91 (AGRAVADO), LADISLAU KOOS - CPF: 559.603.169-00 (AGRAVADO), ESTEFAN KOOS NETO - CPF: 640.709.729-00 (AGRAVADO), APARECIDA DE FATIMA KOOS - CPF: 655.752.709-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NESSE PONTO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE BENS. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
REJEI
TADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGITIMIDADE PARA DEFESA DE DIREITO DE TERCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Cumprimento de Sentença fundado em Execução para Entrega de Coisa Incerta, que deferiu a penhora de 50% do imóvel de matrícula no 20.827, bem como o bloqueio de valores via SISBAJUD e RENAJUD, após a inclusão do agravante no polo passivo em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. O agravante sustenta, em síntese, ilegitimidade passiva, prescrição intercorrente, ausência de intimação, excesso de execução e indevida constrição de bens pertencentes a terceiros, inclusive herança e meação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes as condições para o conhecimento do recurso diante da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e da perda superveniente do objeto; (
ii
) verificar se há supressão de instância, tendo em vista a pendência de julgamento de exceção de
pré
-executividade com idêntico conteúdo; (
iii
) estabelecer se o agravante possui legitimidade para impugnar a constrição de bens que afirma serem de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois, ainda que de forma sucinta, o agravante apresenta argumentação suficiente para demonstrar a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

A preliminar de perda superveniente do objeto também deve ser afastada, porquanto a efetivação da penhora não esgota a possibilidade de impugnação, uma vez que o contraditório é diferido, permitindo a análise posterior da legalidade da constrição pelo juízo.

O recurso não comporta conhecimento quanto às matérias veiculadas na exceção de
pré
-executividade ainda pendente de julgamento – como prescrição, ilegitimidade, excesso de execução e bloqueio de ativos –, sob pena de indevida supressão de instância.

Nos termos do art. 841, caput, do CPC, a constrição patrimonial pode ser realizada antes da oitiva dos executados, sendo legítima a adoção de medidas como a penhora e o bloqueio, com contraditório posterior.

O agravante carece de legitimidade para alegar, em nome próprio, a titularidade de bens que pertencem a terceiros, como meeira e coproprietários de herança, conforme art. 18 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
não
provido
.

Tese de julgamento
:

A alegação genérica e sintética de inconformismo não impede o conhecimento do agravo quando presentes os ônus mínimos de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.

Não se conhece de agravo de instrumento que reproduz matérias submetidas à exceção de
pré
-executividade ainda pendente de julgamento, sob pena de supressão de instância.

A constrição de bens na execução prescinde de contraditório prévio, nos termos do art. 841 do CPC.

O executado não tem legitimidade para impugnar, em nome próprio, penhora de bens de terceiros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002609-82.2025.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Execução para Entrega de Coisa Incerta, determinou a penhora de 50% do imóvel, matrícula n. 20.827, bem como o bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD.

O agravante alega que devido a desconsideração da personalidade jurídica, foi incluído no polo passivo da demanda.

Diz que em 22-10-2024, sem que houvesse determinação judicial, foi expedida ordem de bloqueio de valores em conta bancária, que resultou na constrição de R$96.388,17.

Explica que recebeu do seu pai (Deoclécio Ricardo Zeni), cinco mil cotas da empresa executada em 02-01-1998, e não fez parte da negociação que gerou o débito.

E mais, não tinha conhecimento da execução nem das circunstâncias da avença, e só conseguiu se defender por meio da exceção de
pré
-executividade interposta em 02-12-2024.

Argumenta que ocorreu a prescrição intercorrente, visto que o feito tramita há 20 anos, e se busca o cumprimento de uma obrigação supostamente vencida há pelo menos 33 anos, sem que nesse período os agravados tenham promovido diligências para a localização de bens passíveis de penhora.

Informa que não foi intimado para pagar o saldo devedor e nem sabia qual era o valor, já que começou a fazer parte do feito com a desconsideração da personalidade jurídica.

Afirma que as quantias e bens indicados pelos credores são oriundos da herança deixada pelo seu pai, e constituem patrimônio conjunto com seu irmão e sua mãe, esta última na proporção de 50% por ser meeira.

Aduz que há excesso de execução.

Efeito suspensivo
deferido em parte, para que não houvesse liberação da quantia objeto de constrição
(
id 267085267
)
.

Em contraminuta, os agravados postulam pelo não conhecimento do Recurso pela supressão de instância, pois a matéria ora debatida
neste Agravo ainda não fo
i
analisada pelo juízo de origem, sendo objeto de exceção de
pré
-executividade pendente de julgamento. Aduzem também a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pela ausência de impugnação específica à decisão agravada e a perda superveniente do objeto recursal, considerando que as determinações contidas na decisão agravada já foram cumpridas. No mérito, pugnam pelo não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e perda do objeto:

Os Agravados também suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que o Agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Contudo, ainda que sucinto, é possível depreender os ônus argumentativos do agravante.

No mais, não há falar que o registro da penhora impõe o não conhecimento do recurso pela perda do objeto, pois na hipótese o contraditório é diferido, portanto, n
ão inviabilizada a impugnação tempestiva do ato.

Pelo exposto, rejeito as preliminares.

Mérito

O Cumprimento de Sentença foi apresentado em desfavor da
Madereira
Koos, e ante a não localização de bens suficientes para o adimplemento do débito os agravados apresentaram pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica (no 0013573-38.2019.8.11.0041) para inclusão no polo pa
ssivo de Luciano Zeni (agravante)
e
Espólio de Deocleciano Expedido Zeni,
representado pela viúva e inventariante Bernadete Maria
Guioto
Zeni, julgado procedente em 26.06.2024, com trânsito em julgado em 2
4.07.2024.

Diante disso, o exequente postulou pelo prosseguimento do Cumprimento de Sentença, com
inclusão dos sócios no polo passivo
e
a
realização de penhora
de bens e
on

line

nas contas dos executados, o que foi deferido em 08.10.2024, originando a respectiva decisão agravada:

Retifique-se a autuação do feito com a inclusão dos sócios conforme determinado no incidente de desconsideração, bem como de seus patronos.

Lavre-se o termo de penhora de 50% do imóvel descrito na matrícula 20.827, comprovado conjuntamente com a escritura de id n. 162625139.

Intime-se os exequentes para que promovam a anotação no registro imobiliário.

Expeça-se o mandado de avaliação do bem.

Defiro ainda a tentativa de bloqueio SISBAJUD e RENAJUD em desfavor dos executados até o montante do crédito de R$1.406.685,68.

Após, os agravantes opuseram Exceção de
Pré
-Executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente,
a ilegitimidade passiva de Luciano, enriquecimento sem causa,
excesso de execução e apreensão de ativos de terceiros, a qual
ainda está pendente de decisão judicial.

Trata-se
das mesmas matérias discutidas neste Agravo de Instrumento, o que inviabiliza o seu conhecimento ante a supressão de instância
. Além do mais,
cuidando-se
de penhora de ativos, o contraditório é diferido
(caput do art. 841 do CPC)
, portanto, o juízo
a quo
ainda analisará a viabilidade da manutenção ou não
das constrições realizadas.

No mais, o agravante apenas foi incluído no polo passivo ante a sentença proferida n
o incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, e com relação à
arguição de que parte d
os bens penhorados são de ativos pertencentes a terceiros, estes dispõem do instrumento processual adequado para defesa de seus direitos, não podendo o Agravante atuar em nome próprio para defesa de direito alheio, nos termos do art. 18 do CPC.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o recurso e nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025